Tribunal: TJPA
Processo: 0867698-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867698-32.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIRO DYLAN DE JESUS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 44/2003, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão neste recurso se concentra na análise da correção da sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a pagar o benefício de pensão por morte à Ciro Dylan de Jesus Melo até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos e não pagos no período de maio a dezembro de 2019, devidamente corrigidos;

2.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato.
Súmula nº 340 – STJ
;

3.
A norma estadual aplicável ao caso em questão estipula o pagamento da pensão por morte somente até os 18 (dezoito) anos de idade, todavia, deve prevalecer a regra geral estabelecida na legislação federal, que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até os 21 anos.
Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça;

4.
Portanto, a sentença que ordenou o IGEPREV a pagar a pensão por morte ao filho da ex-segurada até que ele complete 21 anos, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos em razão da cessação do benefício no período de maio a dezembro de 2019, deve ser mantida;

5. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar desprovimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

proposta por
CIRO DYLAN DE JESUS MELO.

Historiando os fatos, o autor, ora apelado, ajuizou a referida ação alegando ser filho da sra. Waldirene Pampolha De Melo, ex servidora pública, a qual desempenhava cargo de técnica em gestão pública, lotada junto a Secretaria de Educação do Estado.

Alegou que procurou a previdência do Estado para requerer o benefício de pensão por morte na condição de dependente, o qual foi concedido na época. No entanto, afirmou que o benefício foi interrompido em 16/05/2019 devido ao fato de ter completado 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, requereu em sede de tutela de urgência que o requerido fosse obrigado a efetuar o pagamento do benefício. No mérito, pleiteou pela confirmação da tutela, julgando procedente a presente ação. Além disso, requereu que o IGEPREV fosse condenado a continuar pagando o benefício até que ele completasse 21 (vinte e um) anos de idade.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de ID n° 14338739, Pág. 6, nos seguintes termos:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a tutela anteriormente concedida, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV retome e continue pagando a pensão por morte à parte autora, até que complete 21 anos de idade.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.
(...)”

Por sua vez,
CIRO DYLAN DE JESUS MELO
apresentou embargos de declaração, argumentando que a sentença foi omissa por não ter analisado o pedido de pagamento retroativo dos meses nos quais ele não recebeu o benefício, de maio a dezembro de 2019, devido à cessação indevida feita pelo requerido.

O Juízo singular deu provimento aos embargos para constar na sentença o pagamento dos retroativos devidos (id nº 14338745 - Pág. 5).

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (
id n° 14338748 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente aponta que, considerando o princípio
tempus regit actum
, se aplica ao caso a Lei Complementar Estadual nº 39/02, a qual limita a percepção do benefício da pensão por morte à maioridade civil de 18 (dezoito) anos, sem contemplar a extensão até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Argumenta que a Lei Federal nº 9.717/98 estabelece regras gerais acerca do regime previdenciário, sem impor rol de dependentes previdenciários, enquanto a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 dispõe regras complementares que não se opõem à norma federal.

Ademais, alega que a Lei Federal nº 8.213/91, em sendo norma específica para o Regime Geral do INSS, somente se aplica subsidiariamente ao Regime Previdenciário do Estado do Pará.

Defende não haver amparo jurídico ao deferimento da pensão por morte ao apelado até que este complete 21 (vinte e um) anos, notadamente porque o rol de beneficiários e dependentes dos regimes de previdência estaduais podem ser distintos daqueles previstos na norma federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Devidamente intimado, o apelado ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 14338752 - Pág. 2), pugnando, em síntese, o seu desprovimento.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14353773 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (id nº 14572593 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a correção da sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento do benefício de pensão por morte à Ciro Dylan de Jesus Melo, até que este complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como a efetuar o pagamento retroativo dos valores devidos e não pagos no período de maio a dezembro de 2019, devidamente corrigidos.

Pois bem.

No direito previdenciário, para efeitos de concessão de benefícios, aplica-se a legislação em vigor no momento em que são preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do benefício, em conformidade com o princípio do "tempus regit actum", a teor do que disciplina a Súmula nº 340 do STJ,
in verbis:

Súmula nº 340 – STJ:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Pelo exame dos documentos presentes nos autos, verifica-se que a ex-segurada Waldirene Pampolha de Melo, mãe de Ciro Dylan de Jesus Melo, veio a falecer em
29/12/2011
, como evidenciado no documento constante do Id nº 14338701 - Pág. 2. À época do óbito da ex-segurada, o requerente tinha apenas 10 (dez) anos de idade, conforme comprovação por meio da carteira de identidade anexada ao Id nº 14338698.

Dessa forma, incide no caso em apreço a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, após as alterações decorrentes da Lei Complementar Estadual nº 44/2003 e da Lei Complementar Estadual nº 49/2005:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do

Regime de Previdência que trata a presente Lei:

[...]

II -
os filhos
, de qualquer condição, desde que não emancipados,

menores de dezoito anos
; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

[...]

Art. 25. A pensao por morte sera devida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e

limitados nos termos do art. 6° e parágrafos desta Lei
, equivalente ao valor dos proventos do segurado falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o segurado em atividade na data de seu falecimento, observados os limites e restrições previstos na Constituição Federal.

Entretanto, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em questão estipule o pagamento da pensão por morte somente até os 18 (dezoito) anos de idade, deve prevalecer a regra geral estabelecida na legislação federal, que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até os 21 anos.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98, prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Vejamos:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE.INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do
tempus regit actum
). Enunciado da Súmula nº 340/STJ.

2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/07/2010, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade.

3 – Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

4- Não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedente Recurso Especial Repetitivo (Resp 1369832/SP).

5 – Apelações parcialmente providas, sentença parcialmente reformada para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao apelado até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. A
ratio decidendi
de meu entendimento, tem por base o Recurso Repetitivo – Resp. n. 1369832/SP, que fixou a seguinte tese:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de

20/11/09).

2.
A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc.I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual.

4.
Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não , diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado inválido ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do Código de Processo Civil.
(REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

12/06/2013, DJe 07/08/2013).

A propósito, em relação a esse tema, é importante ressaltar que existem julgamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que corroboram a tese estabelecida pelo recurso repetitivo, reforçando o entendimento de que a Lei Previdenciária Federal, que determina o recebimento da pensão por morte até os 21 (vinte um) anos, prevalece sobre normas estaduais que possam estabelecer disposições diferentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21

ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1
. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos. 4. Recurso provido.”
(RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)

Na mesma linha é o posicionamento deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PRECEDENTES
.

1- A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado.

Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF;

2- A competência dos Estados é meramente suplementar. O Regime Geral de Previdência Social-RGPS determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do STJ; 3- A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213;

4- Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta do apelado; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça;

5- Recurso de Apelação conhecido e provido. (2017.04132093-41, 181.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09- 18, Publicado em 2017-10-19)

“
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA.
REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante

2
– A competência dos entes federados é meramente suplementar.O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiç
a
3 – A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213.

4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos e não até os 24 anos.

5 – No que se refere ao pedido de condenação em danos morais, entendo que a autora não fez qualquer prova do abalo sofrido, sendo assim não cabe o dano moral pleiteado.

6 – Recursos conhecidos e parcialmente provido, à unanimidade.

(5018746, 5018746, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”

Portanto, considerando a fundamentação apresentada e a decisão proferida pelo respeitado Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Resp 1369832/SP), além do Enunciado da Súmula nº 340 do mesmo tribunal, em estrita conformidade com a legislação aplicável ao caso em questão, é imperativo manter a sentença
a quo
em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023